Tribunal: STF
Processo: SL 808
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO DE CARGO DE PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE JUSTIFICAR O REESTABELECIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Ministério Público Estadual tem legitimidade para interpor agravo regimental. Recursos do MP/AP e do MPF conhecidos.



    II – Não constatado fato novo capaz de revigorar medida cautelar de afastamento do cargo eletivo, deve ser mantido o deferimento da suspensão da liminar.



    III – A decisão que suspendeu os efeitos da medida não apresentou fundamentos novos hábeis a autorizar o restabelecimento da cautelar, motivando-se na opção de cisão processual apresentada pelo Parquet, da qual resultou a propositura de diversas ações judicias, situação que desvirtua a correta e justa aplicação da lei penal.



    IV – Agravos regimentais a que se nega provimento.